Tribunal: TJES
Processo: 0008865-39.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008865-39.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO: SIT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008865-39.2018.8.08.0048
APELANTE:
JOCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADA:
VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
JOCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES (fls. 496/504), que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na ação manejada em desfavor de
VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA
.

Aduz a recorrente (fls. 507/517) que a falha na prestação do serviço por parte da recorrida justifica a condenação por danos morais, bem como ao ressarcimento dos lucros cessantes decorrentes do não desempenho da sua atividade profissional, além de pleitear o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões (fls. 519-verso).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 13 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 28.02.23.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008865-39.2018.8.08.0048
APELANTE:
JOCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADA:
VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O caso em exame se trata de apelação cível interposta pela
JOCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES (fls. 496/504), que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na ação manejada em desfavor de
VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA
.

Aduz o recorrente (fls. 507/517) que a falha na prestação do serviço por parte da recorrida justifica a condenação por danos morais, bem como ao ressarcimento dos lucros cessantes decorrentes do não desempenho da sua atividade profissional, além de pleitear o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

De início, registro que fora
deferido ao recorrente, em primeiro grau, o benefício da gratuidade de justiça, de modo que desnecessário novo exame de tal pleito.

Com relação ao pedido de condenação da empresa recorrida ao pagamento de lucros cessantes, entendo que não assiste razão ao apelante.

Isso porque, nos termos do que estatui o art. 402, do Código Civil:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Desse modo, a prova daquilo que efetivamente perde ou do que deixou de ganhar cabia ao autor, ora apelante, ônus este que é expressamente disposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, I, e do qual ele não se desincumbiu.

O que se vê do feito são afirmações feitas pelo recorrente no sentido de que, em razão da subtração do veículo decorrente da falha na prestação do serviço por parte da apelada, deixou de auferir renda, como se vê de fls. 6/7 e 515/516. Mas constato que se tratam de alegações destituídas de lastro probatório.

Tanto é assim que os documentos carreados às fls. 85/119 tornam possível constatar, de plano, que o recorrente, após os fatos, seguiu no desempenho de sua profissão de caminhoneiro mediante o uso de veículos de terceiros, mas não é possível constatar a existência de uma considerável redução dos ganhos recebidos capaz de justificar a condenação pelos lucros cessantes.

A respeito, vem entendo o Colendo STJ:

[...] 1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. [...] (AgInt no REsp n. 1.679.420/MT, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe 4/10/2021).

No que se refere aos danos morais, da mesma forma, não vejo motivos para a reforma da sentença.

No caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço por parte da fornecedora, isto, por si só, não torna peremptório o reconhecimento da ofensa de ordem moral, demandando, para tanto, a devida comprovação.

Na hipótese, calha salientar que o apelante, uma vez mais, não logrou carrear ao feito elementos probatórios do seu direito, em especial da existência de circunstância decorrente da falha na prestação do serviço capaz de tornar evidente o abalo de ordem moral.

Registro que mesmo em se tratando de responsabilidade de cunho objetivo (art. 14, do CDC), cabia ao ofendido comprovar a existência do dano e o nexo de causalidade, como exigido pelo art. 373, I, do CPC, mas não o fez.

Nesse rumo, vale citar breve excerto da sentença recorrida que bem evidencia a conclusão até aqui alcançada:

Em que pese a comprovação da falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, não houve demonstração efetiva de abalos a direito da personalidade do requerente, como forma de justificar a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

Nesse particular, ressalte-se que o Requerente não comprovou a ocorrência de nenhuma circunstância que efetivamente tenham lhe causado danos de ordem extrapatrimonial.

E mais, em regra, o cumprimento inadequado ou o descumprimento de obrigação contratual não permite presumir, por si só, a ofensa a quaisquer direitos da personalidade (fls. 502-verso).

Este é o entendimento do Colendo STJ, ao julgar hipótese similar à dos autos:

[...] 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.098.615/RS, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, DJe 9/12/2022).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, de modo que majoro a condenação em honorários advocatícios, ficando o recorrente responsável pelo pagamento de 70% (setenta por cento) da verba honorária arbitrada em primeiro grau no valor de 10% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da recorrida, observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008865-39.2018.8.08.0048
APELANTE:
JOCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADA:
VIGAUTO TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU - RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NO SERVIÇO – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS – DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. D
eferido em primeiro grau o benefício da gratuidade de justiça, torna-se desnecessário novo deferimento em sede recursal.

2.
Tendo o recorrente demonstrado que, após a subtração do seu veículo, seguiu no desempenho da profissão de caminhoneiro mediante o uso de veículos de terceiros, mas sem comprovar a existência de uma considerável redução dos ganhos recebidos, não há que se falar na condenação pelos lucros cessantes
. Precedente do STJ.

3. M
esmo em se tratando de responsabilidade de cunho objetivo, a indenização pelos supostos danos à personalidade decorrentes da falha na prestação do serviço demanda provas do dano e do nexo de causalidade, o que não fez o apelante. Precedente do STJ
.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de modo que majoro a condenação em honorários advocatícios, ficando o recorrente responsável pelo pagamento de 70% (setenta por cento) da verba honorária arbitrada em primeiro grau no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da recorrida, observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.